Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL.
1. É possível a reiteração das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis, especialmente quando transcorrido lapso de tempo razoável para mudança da situação patrimonial dos devedores. Precedentes do TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.